Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-20.2019.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002873-20.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOVIARIO MATSUDA LTDA - CNPJ: 03.837.329/0004-42 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (APELANTE), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (APELANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FUTOSHI MATSUDA - CPF: 236.200.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON KATSUSHIGUE MATSUDA - CPF: 036.021.298-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – VÍCIO SANADO – INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS MAS NÃO PROVIDOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Constatada a omissão alegada e sanada, no entanto não reconhecida a procedência da alegação, hão de ser acolhidos os embargos, no entanto a eles negado provimento

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Rodoviário Matsuda Ltda
. em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0002873-20.2019.8.11.0003 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso no tocante a tese de que o débito tributário foi fulminado pela decadência.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões (id n. 169117180).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

Os embargos, a priori, foram rejeitados, mas, após decisão do STJ reconhecendo a omissão apontada (236520171), voltaram para novo julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa embargante alegou que acórdão embargado se fez omisso em relação ao fato de a tese de decadência dos créditos exequendos ser questão de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo.

Com efeito, a decadência foi objeto do recurso de apelação, mas não o fora em Primeira Instância, motivo porque, o acordão recorrido tratou como inovação recursal e, portanto, não se manifestou a respeito.

O STJ, todavia, disse que o entendimento contraria a jurisprudência daquele Tribunal, que decidiu se tratar de questão de ordem pública e, por isto, podendo ser alegada a qualquer tempo.

Pois bem.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Rodoviário Matsuda Ltda. e dos sócios Futoshi Matsuda e Nelson Katsushigue Matsuda, visando o recebimento de R$ 175.732,04 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e quatro centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20151778).

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios e inépcia da inicial, além de prejudicial de mérito afeta a prescrição do débito exequendo, requerendo ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 148812781 – pág. 01/21).

O embargado reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada, porém, defendeu a inocorrência da prescrição do crédito tributário, além da validade da CDA objeto do feito executivo (id. 148812796).

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I e III, alínea ‘a’, do CPC, para tão somente reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Futoshi Matsuda e Nelson Katsushigue Matsuda nos autos da execução fiscal n. 0012136-18.2015.8.11.0003 (id. 148812805).

Irresignada, a embargante, apelou, sustentando que o crédito tributário em questão está fulminado pela decadência, na forma do art. 174, inc. I e parágrafo único, do CTN, pois, os vencimentos eram de agosto e setembro de 2008, contudo a sua constituição definitiva ocorreu somente em dezembro de 2014.

Em análise, portanto, a alegação da ocorrência da decadência.

Como é sabido, a decadência é o perecimento do dever-poder da Administração de proceder ao lançamento devido, pelo decurso do lapso de tempo previsto em lei. Para efeito de analisar se operou-se ou não a decadência, deve-se considerar a data da notificação do lançamento pela empresa, como dispõe o parágrafo único do art. 173 do Código Tributário Nacional:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”
(destaquei)

Verifica-se, pois, que, para analisar a ocorrência ou não da decadência é imprescindível realizar o exame dos fatos geradores do tributo, bem como da data do lançamento e notificação do contribuinte. Na hipótese, o débito questionado decorre de fatos geradores ocorridos em 2008 e 2009.

Partindo, então, dessa premissa, à luz do art. 173, inc. I, do CTN, pode-se afirmar que:

- 2008 (ano em que ocorreu o primeiro fato gerador) é o ano em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

- 2009 é o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, logo, o fisco estadual tinha de 01/01/2009 até 31/12/2013 para efetuar o lançamento, ex vi do inc. I do art. 173 do CTN;

No caso, a CI Nº 019/2022/CCCR/SUIRP/SEFAZ, da Superintendência de Informações da Receita Pública da SEFAZ/MT (id. 74922739), esclarece o seguinte:

"(...)
No dia 17/12/2012, a empresa protocolou o processo de n° 5275818/2012, solicitando a dilação do prazo para apresentação do processo de impugnação do lançamento. O pedido foi deferido, sendo concedido mais 30 dias para apresentação da contestação, permanecendo o lançamento com a exigibilidade suspensa até o dia 21/01/2013
. Em consulta ao Sistema E-Process, não foi localizada a apresentação do processo de impugnação, assim como, não consta nenhum pedido de parcelamento no Sistema de Conta Corrente Geral. Não sendo efetuada a regularização, os lançamentos foram convertidos em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, de acordo com previsão dada pelo Art. 39 B, § 1º da Lei 7.098/98, transcrito abaixo:

(...)

Diante de tal exigência, o aviso de cobrança de nº 1232970 foi emitido em 13/11/2014, sendo cientificado no dia 12/12/2014, através de aviso de recebimento e, posteriormente, encaminhado para inscrição em dívida ativa no dia 13/01/2015. Desta forma, sugerimos a utilização do dia
21/01/2013 - fim do prazo concedido para apresentação da impugnação ou realização do pagamento como data de constituição definitiva do crédito tributário
..."

(destaquei)

Verifica-se, pois, que o processo n° 5275818/2012, de 17/12/2012, protocolado pelo contribuinte solicitando a dilação do prazo para apresentação do processo de impugnação do lançamento demonstra a sua

ciência acerca dos créditos tributários em comento. Por outro lado, o pedido foi deferido, sendo concedido mais 30 dias para apresentação da contestação, permanecendo o lançamento com a exigibilidade suspensa até o dia 21/01/2013.

Fato é que, conforme sustentando pela Fazenda Pública, diante da inércia do devedor o crédito foi constituído definitivamente em 21/01/2013, conforme bem asseverado na sentença.

Dessa forma, evidente que à luz dessas considerações, não ocorreu a decadência nos termos do disposto no art. 173, inc. I, do CTN (dispositivo que rege o instituto).

Para que não pairem dúvidas, o art. 174, I invocado pela embargante cuida do prazo prescricional, que foi objeto de apreciação tanto em Primeiro Grau, quanto no apelo, afastada e não objeto dos embargos declaratórios.

Com essas considerações, diante do vício verificado,
acolho os embargos
, sanando a omissão, todavia,
nego-lhes provimento
, porque, analisando o instituto reclamado (decadência), conclui-se pela sua não ocorrência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024